Tribunal: TJPA
Processo: 0812350-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812350-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: AFONSO MOREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0812350-20. 2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCO JOSÉ LOBATO SOUZA e DIEGO MARINHO MARTINS

PACIENTE:
AFONSO MOREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO.

1.

O trancamento da ação penal legitima-se pela cristalina ilegalidade do procedimento, o que não se evidenciou no
mandamus
, diante dos indícios de autoria e materialidade do crime imputado a paciente, restando à instrução criminal o deslinde da acusação.

2. Decreto de ofício a nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia
não
olvidou de analisar os argumentos defensivos (resposta à acusação) e não fez a mínima alusão aos argumentos suscitados em preliminares pela defesa, ainda que de forma superficial.

3. Na hipótese, contudo, a decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, a meu ver, não atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois não fez a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação, razão pela qual deva ser nula, para que outra seja proferida.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA,
05
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0812350-20. 2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCO JOSÉ LOBATO SOUZA e DIEGO MARINHO MARTINS

PACIENTE:
AFONSO MOREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

para
trancamento
da ação penal com pedido de liminar

impetrado por advogado constituído

em favor de

AFONSO MOREIRA GOMES,
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e 648, incisos I e VI do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
, nos autos de nº 0806392-48.2022.814.0401.

De acordo com a impetração,
o paciente

manteve por 1 (um) ano e 3 (três) meses união estável com a vítima AKEMI DE CASSIA FERREIRA NAGASHIMA, ocorre que em 17/01/2021, a vítima registro boletim de ocorrência contra o paciente, alegando que este teria agredido por estar alcoolizado.

Prossegue relatando que foram concedida as medidas protetivas em favor da vítima, sendo que posteriormente o casal se reconciliou em 26/01/2021, sendo apresentado uma petição conjunta por eles, no qual suposta vítima requereu a revogação das medidas protetivas, afirmando que tudo não teria passado de um mal entendido e de uma simples briga entre o casal, ocasionado por ciúme de AKEMI.

Relata que diante do pleito formulado pelas partes, o Ministério Público em 02/02/2021,
manifestou opinando pela revogação das medidas protetivas e arquivamento do referido processo, o que fora deferido pela Autoridade Coatora em 08.02.2021.

Arguiu ainda, embora o mencionado arquivamento, a Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher
em 19/07/2022, ofereceu denúncia em face do Paciente por suposta prática do crime tipificado no Art. 129, §9 do Código Penal (Doc. 09 – Denúncia), processo esse registrado sob o n. 0806392-48.2022.8.14.0401, tendo o juízo recebido a denúncia em 21.07.2022, sendo apresentado resposta à acusação, arguindo a preliminar de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em virtude da atipicidade da conduta do acusado, expressamente reconhecida pela vítima, conforme mencionado, sendo recebido pelo juízo originário, em decisão genérica, ratificou o recebimento da denúncia dando prosseguimento à ação penal

e designando audiência de instrução e julgamento para setembro de 2023.

Alega o constrangimento ilegal ocasionado ao paciente pela ação penal instaurada, em razão de
ausência de justa causa, configurada pela atipicidade da conduta imputada na denúncia, requerendo liminarmente, o trancamento da ação penal por atipicidade de conduta com o consequente arquivamento dos autos.

Requereu sustentação oral.

Juntaram documentos.

Distribuídos os autos em 10/08/2023 a minha relatoria, indeferi a liminar requerida e requisitei informações da autoridade coatora

(id.15529270)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.15525061):

“Em 19/07/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, pela prática da infração penal tipificada no art. 129, § 9º, do Código Penal, contra a integridade física de AKEMI DE CASSIA FERREIRA NAGASHIMA, sua companheira.

Em 21/07/2022, este Juízo recebeu denúncia, determinando a citação do paciente, o qual apresentou Resposta à Acusação em 06/03/2023, sustentando ausência de justa causa para oferecimento e prosseguimento da ação penal; ausência de indícios de autoria e materialidade; atipicidade da conduta e absolvição sumária.

Em 05/06/2023, este Juízo ratificou os termos do recebimento da denúncia, uma vez que em análise da resposta à acusação, se constatou a inexistência de comprovação de fatos que levem a absolvição sumária do denunciado nos termos das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal , designando audiência de instrução e julgamento para o dia 19/09/2023, encontrando-se os autos acautelados em Secretaria aguardando a realização da referida audiência.”

Nesta
Superior Instância (id.15843084)
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

manifestou-se
por não se fazer presente hipótese de gritante ilegalidade solucionável, de plano, pelo Tribunal, o NÃO CONHECIMENTO do presente WRIT (impetrado em prol de Afonso Moreira Gomes), comprometido quando do exame de sua admissibilidade (por indevida supressão de instância), constitui-se na medida, por hora, mais adequada ao caso – especialmente por se tratar de HC para trancamento de uma ação penal vinculada a provável prática de crime objeto de ação penal pública incondicionada (fator relevante diante das particularidades do caso concreto) –, pelo que se pronuncia esta Representante Subscrevente, pugnando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao regular desenvolvimento da ação
.
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal movida contra a paciente, incurso que foi nas sanções capitulada no art 129, § 9º do CPB, fulcrando-se na suposta carência de justa causa para a ação penal em face a ausência de tipicidade da suposta conduta delitiva.

Antes de adentrar na análise da impetração propriamente dita, convém ressaltar que o trancamento de ação penal, por meio de
habeas corpus,
é medida

excepcional a ser aplicada em casos nos quais haja “
inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (
HC 70.792-SP, Rel, Min. Jorge Mussi, DJE DE 26/06/2016).

No caso em comento, a paciente fora denunciado pelo crime tipificado no art. 29, § 9º do CPB (lesão corporal).

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“(...)
De acordo com as peças inquisitoriais anexas, a vítima AKEMI DE CASSIA FERREIRA NAGASHIMA, relatou que, no dia 17/01/2021, por volta de 20h00min, foi agredida fisicamente por seu companheiro, AFONSO MOREIRA GOMES. Conforme a oitiva policial no id. 57929583 - Pág. 7-8, AKEMI informou que no dia e hora supramencionados, a vítima foi trabalhar na aplicação da prova do ENEM. Por volta de 19h40, AFONSO entrou em contato com ela alegando que iria pegá-la no local, contudo, AKEMI notou que a voz de seu companheiro estava sob efeito de bebidas alcoólicas, a mesma alegou que não iria de moto com o denunciado naquele estado e, se dirigiu a casa de sua tia. Quando estava no local, AFONSO ali chegou e alegou que iria levá-la, tendo a vítima mais uma vez afirmado que naquelas condições não iria, pois o mesmo estava embriagado e era perigoso. Então, AFONSO chamou um UBER e convenceu AKEMI a acompanhar AFONSO até seu apartamento, onde deu a desculpa ao motorista que subiria para pegar dinheiro para pagar a corrida, mas quando chegaram ao local, AFONSO passou a lhe ofender verbalmente (textuais): "TU ESTÁS PENSANDO QUE EU SOU ALGUM OTÁRIO, SUA FILHA DA PUTA", momento em que avançou contra AKEMI, já lhe agredindo fisicamente com tapas no rosto, estrangulamento, além de bater sua cabeça na parede. Em seguida, alegou para que a mesma pegasse suas coisas e dali fosse embora, passando a jogar alguns pertences pela janela. Neste momento, AKEMI ainda tentou se defender, mas AFONSO continuou a lhe ofender, pegando sua bolsa e de posse de seus aparelhos celulares, jogou-os contra a parede, danificando-os. Em seguida, AFONSO armou-se com uma faca e apontando em direção a vítima, afirmou (textuais): SAI DA MINHA CASA, DO JEITO QUE TU ESTÁS", tendo ainda a relatora tentado pegar seus pertences, mas o mesmo disse que não, apontando a faca em sua direção. A vítima desceu, pedindo para o motorista do UBER aguardar, ocasião que telefonou para o 190, na tentativa de pedir apoio policial. Neste instante, AFONSO apareceu com seus pertences e ao avistá-la ligando, jogou as coisas de AKEMI dentro do veículo UBER, tentou tirar o celular da mão da vítima, sendo impedido por populares e como viu que AKEMI realmente estava chamando a polícia, AFONSO subiu em sua motocicleta e se evadiu do local.

DO DIREITO

Após a análise dos fatos, vê-se que a nacional AFONSO MOREIRA GOMES, incorreu nas sanções punitivas do art. 129, § 9º, do CP, na medida em que ofendeu a integridade física de AKEMI DE CASSIA FERREIRA NAGASHIMA, sua companheira. Autoria e materialidade restaram configuradas (...)”

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
, usurpando-se a persecução criminal do Ministério Público.

Não acolho o pedido de trancamento da ação penal.

DE OFÍCIO DECRETO A NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA

Observo que em Defesa Preliminar, a Defesa do réu suscitou preliminares: Ausência de justa causa, para oferecimento e prosseguimento da ação penal; Ausência de indícios de autoria e materialidade; Atipicidade de conduta. (id.15439037)

Trago à colação trecho da decisão que ratificou o recebimento da Denúncia contra o Paciente
AFONSO MOREIRA GOMES
: (id.15439038)

“AFONSO MOREIRA GOMES, devidamente qualificado, por seu Procurador Judicial, apresentou Resposta à Acusação em ID 87823013, nos termos da denúncia proposta pelo Ministério Público.

Em análise da resposta à acusação, se constata a inexistência de comprovação de fatos que levem a absolvição sumária do denunciado nos termos das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, como as circunstâncias: a) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; b) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) o fato narrado evidentemente não constituir crime; ou d) extinção da punibilidade do agente. Diante de todo o exposto, ratifico o recebimento da denúncia. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/09/2023 às 10:00h.

Intime-se o acusado, bem como a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação, defesa, assistente acusatório, se houver, para se fazerem presentes na audiência. Se as testemunhas arroladas pelas partes residem fora da jurisdição do Juízo, por medida de economia processual e tendo em vista o princípio constitucional da razoável duração do processo, expeça-se carta precatória nos termos do artigo 222 do CPP, com prazo de 60 (sessenta) dias, intimando-se acusação e defesa.

(...)”

É cediço que a resposta à acusação, introduzida pela Lei 11.719/08, possibilita à defesa a apresentação de uma defesa mais completa do que era antigamente previsto para a defesa prévia, sendo possível
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”.

Observa-se com o novo regramento legal, portanto, perderia todo o sentido caso não se esperasse do magistrado uma apreciação, ainda que sucinta, das teses apontadas pela defesa, o que não foi observado na referida hipótese.

Ressalte-se que, na espécie, não se reclama o exame exauriente dos argumentos da Defesa, evitando-se, assim, a antecipação do
judicium accusationis
.

A fundamentação sucinta, entretanto, não se confunde com a total falta de fundamentação, sendo que esta implica na nulidade da decisão, como observado
in casu
.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que, na ratificação do recebimento da denúncia, deve haver motivação acerca das teses apresentadas na defesa preliminar, ainda que de forma sucinta, pois, nessa fase, o juiz limita-se à admissibilidade da acusação e deve evitar o prejulgamento da controvérsia.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 54, § 2º, V, DA LEI Nº 9.605/98. POLUIÇÃO. DENEGAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denegação da absolvição sumária é decisão que exige fundamentação quanto às teses relevantes e urgentes apresentadas na resposta à acusação, o que efetivamente não ocorreu na hipótese.

2. Recurso em habeas corpus provido para anular a decisão de denegação da absolvição sumária.

(RHC n. 79.216/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Rel. p/ acórdão Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 31/10/2018, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/93). DECISÃO QUE REJEITOU A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Embora permaneça a jurisprudência considerando prescindível maior fundamentação na decisão de recebimento inicial da peça acusatória, exigida é especificada motivação para a denegação das teses de absolvição sumária.

2. Compreende esta Turma que o constitucional dever de motivação exige que seja a denegação da absolvição sumária fundamentada, ainda que concisamente, apreciando as teses relevantes e urgentes apresentadas na resposta à acusação, consignando mesmo aquelas dependentes de instrução.

3. É nula a decisão denegatória da absolvição sumária em que o magistrado de piso sequer menciona qualquer dos pontos aventados na peça defensiva de resposta à acusação, devendo a decisão enfrentar as teses de defesa relevantes e urgentes, que prescindam de dilação probatória, ou mesmo consignado aquelas dependentes de instrução.

4. Agravo regimental provido para anular a ação penal a partir da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, devendo outra ser proferida, apreciando-se as teses relevantes e urgentes, como entender de direito.

(AgRg no RHC n. 84.944/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/5/2019, destaquei).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO.RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RATIFICAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA.PRELIMINARES NÃO EXAMINADAS ADEQUADAMENTE PELO JUIZ. QUESTÕES PROCESSUAIS RELEVANTES E URGENTES. NULIDADE. PROVIMENTO.

1. Realizada após a resposta à acusação, a ratificação do recebimento da denúncia dispensa a expensão de fundamentos exaurientes e plenos, até para que não seja prejulgada a causa, mas mostra-se imprescindível a mínima referência aos argumentos naquela peça apresentados, sob pena de nulidade.

2. Hipótese em que o magistrado limitou-se a afirmar que "o aduzido pela defesa confunde-se com o mérito" e que "para verificar tais preliminares seria exigido deste Juízo uma análise perfunctória, o que não pode ocorrer nesta fase, já que seria adentrar em sede meritória". Aduziu, genericamente, a ausência dos requisitos do art. 397 do Código de Processo Penal. Não se verifica, contudo, qualquer explanação concreta a demonstrar a razão de se entender que as questões confundem-se com o mérito do processo. Na verdade, a fundamentação adotada serviria para inúmeros processos criminais. A alegação de inépcia da denúncia, em especial, deve ser analisada nesse momento processual, já que inclusive fica superada com a prolação de sentença.

3. Incumbe ao magistrado enfrentar questões processuais relevantes e urgentes ao confirmar o aceite da exordial acusatória, o que não ocorreu na espécie.

4. As teses defensivas ventiladas na defesa preliminar - falta de justa causa em relação à acusação de homicídio e à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como a inépcia quanto às qualificadoras do motivo fútil e meio cruel - devem ser ponderadas devidamente pelo magistrado singular, ao proferir novo decisum relativo ao recebimento da exordial acusatória.

5. Recurso ordinário provido a fim de anular o processo, a partir da segunda decisão de recebimento da denúncia, devendo outra ser proferida, apreciando-se os termos da resposta escrita à acusação.

(RHC n. 81.906/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, DJe 4/10/2017, destaquei).

Nosso Egrégio Tribunal tem se pronunciado nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS MINIMAMENTE PELO JUÍZO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. É cediço que a resposta à acusação, introduzida pela Lei 11.719/08, possibilita à defesa a apresentação de uma defesa mais completa do que era antigamente previsto para a defesa prévia, sendo possível
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”.

2.
A inovação legislativa, portanto, perderia todo o sentido caso não se esperasse do magistrado uma apreciação, ainda que sucinta, das teses apontadas pela defesa, o que não se observa na hipótese.

3.
Enfatize-se que, na espécie, não se reclama o exame exauriente dos argumentos da defesa, evitando-se, assim, a antecipação do
judicium accusationis
. A fundamentação sucinta, entretanto, não se confunde com a total falta de fundamentação, sendo que esta implica na nulidade da decisão, como observado
in casu
.

4. ORDEM CONCEDIDA, ratificando os termos da liminar deferida. Decisão unânime.

(HC TJ-PA
0800281-53.2023.8.14.0000 , Relatora Desa.Vânia Lúcia Carvalho Silveira, publicado em 06/03/2023)

Assim, "não sendo a hipótese de absolvição sumária do acusado, a decisão do Juízo processante que recebe a denúncia não demanda fundamentação complexa, sob pena de antecipação prematura de um juízo meritório que deve ser naturalmente realizado ao término da instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no AREsp n. 440.087/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T, DJe de 17/6/2014, destaquei).

Com efeito, a referida peça (id.15439037) foi específica ao suscitar as seguintes teses:
“2.1.
DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA OFERECIMENTO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.”

A decisão que ratificou o recebimento da denúncia (id.
15439038
), entretanto, olvidou de analisar os argumentos defensivos e não fez a mínima alusão aos argumentos suscitados, ainda que de forma superficial.

Na hipótese, contudo, a decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, a meu ver, não atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois não fez a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação.

À vista do exposto,
decreto

de ofício
a
nulidade da decisão

que ratificou o recebimento da denúncia nos autos
n. 0806392-48.2022.814.0401, em trâmite na
1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém-PA
,

para que outra seja proferida.

Por tais razões de decidir,
conheço
do
Habeas Corpus
impetrado, e
nego provimento
ao
writ
,
decreto de ofício
a
nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia
, para que outra seja proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA,
05
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2023